Tribunal: TJES
Processo: 5004349-17.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004349-17.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO: ELTON LENNON MORAIS DA CRUZ
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004349-17.2020.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ELTON LENNON MORAIS DA CRUZ

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. UBER. CONTA DESATIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO UNILATERAL. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa prestar serviços para a Requerida desde 2017, no entanto, ao trocar de veículo, teve seu cadastro bloqueado. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida alega pela ausência de vínculo empregatício, bem como pela legitimidade da desativação, vez que a rescisão unilateral é permitida pelo contrato. Ainda, informa que o Autor foi reprovado no procedimento de verificação de segurança. 4. Em análise as argumentações presentes nos autos, verificou-se que assiste razão à parte Recorrente. 5. Como bem pontuado pela empresa em sede de recurso, é cediço que sua relação com os motoristas usuários não configura vínculo empregatício, ou seja, o aplicativo apenas faz a intermediação para o oferecimento do serviço de transporte, possuindo, assim, liberdade de contratação em consonância aos seus critérios internos. 6. Nesse contexto, a Uber informa ter desativado a conta do Autor após ter sido reprovado em procedimento de verificação de segurança da empresa. 7. Como restou comprovado, em consulta pública feita pelo aplicativo, observou-se processo de execução criminal em face do Autor. 8. Em análise ao número acostado, verificou-se que se trata de processo pelo crime de tráfico do ano de 2008, com condenação que provavelmente já se encontra integralmente cumprida. 9. Caso este fosse o único motivo de desativação da conta do Autor, correto seria o posicionamento do julgamento a quo, no sentido de que, mesmo que se preserve o princípio da autonomia da vontade nas relações contratuais, também não se pode aceitar a discriminação, porquanto imprescindível o processo ressocialização do preso em sociedade. 10. No entanto, o aplicativo apresenta reclamação de usuário da plataforma, o qual indicou que em corrida com o Autor, o mesmo agiu com falta de respeito e se encontrava sob o efeito de álcool. 11. Assim, não há como se insurgir contra empresa que preze pela segurança de quem se beneficia da plataforma, o que desautoriza a reparação por danos morais, porquanto não verificada nenhuma ilegalidade ou abusividade flagrante no descredenciamento. 12. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 13. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.